Tribunal: TJDFT
Processo: 0703473-77.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. VERSÕES HARMÔNICAS E CONVERGENTES EM CONTEJO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REVENDA DE CELULAR PROVENIENTE DE ROUBO. REGULARIDADE NA AQUISIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. EVIDENTE CIÊNCIA DA NATUREZA ILÍCITA. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a desclassificação para receptação culposa, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva na sua forma dolosa e qualificada.
2. Apreendido o aparelho celular produto de roubo e, posteriormente verificado que se trata de bem revendido pelo acusado, é dele o ônus de demonstrar a sua aquisição lícita. Inteligência do art. 156 do Código de Processo Penal.
3. Sendo possível verificar das circunstâncias do caso concreto, que o acusado possuía clara ciência da origem criminosa do aparelho celular, adquirido e revendido em seu estabelecimento comercial, incabível a desclassificação do crime para a modalidade culposa ou da exclusão da qualificadora de receptação no exercício da atividade comercial.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.